Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. FORO DE ELEIÇÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo de ofício, em atenção ao foro de domicílio do réu, previamente à citação; alega, o recorrente, que a convenção condominial estabeleceu foro de eleição, razão pela qual requer o prosseguimento da demanda.
2. O artigo 63, § 3o, do CPC/2015, prevê que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu; ocorre que, no presente caso, não se verifica a abusividade da cláusula de eleição, especialmente considerando que a audiência está sendo realizada de forma virtual e o processo é eletrônico, pelo que não impede a defesa da parte. Se o caso, cabe ao Réu alegar a incompetência territorial relativa em contestação, comprovando o prejuízo.
3. Ante a concorrência de foros igualmente competentes, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação, em especial no presente caso, em que foi estipulado foro de eleição na convenção condominial. Incide, no caso, a Súmula n.o 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1440498, 1180873, 1343392 e 1382742.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido conforme art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.